Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO COLIGADO. RESOLUÇÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS VINCULADAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não tendo o fornecedor sanado o vício do produto, “no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.”.
2. Conquanto o simples inadimplemento contratual não constitua causa suficiente para a configuração do dano moral, a conduta levada a efeito pela requerida superou o mero inadimplemento, ensejando, portanto, a indenização devida, pois as reiteradas idas à oficina para reparos os defeitos, aliadas ao serviço ineficiente ao longo de 03 anos, ocasionou frustração e angústia superiores aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos na esfera extrapatrimonial do consumidor.
3. A norma disposta no art. 54-F, incisos I e II, e § 2o, do diploma consumerista estabelece a conexão entre “o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento” e, em caso de “inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.”.
4. No caso sub examen, os autores buscaram não só a rescisão do contrato de compra e de veículo, como também do pacto de financiamento, sendo certo que o mútuo feneratício somente foi celebrado para viabilizar a aquisição do automóvel. Portanto, deve a instituição financeira ser responsabilizada solidariamente a promover a restituição dos valores desembolsados e vinculados ao respectivo contrato de financiamento.
5. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo Princípio da Sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o Princípio da Causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
6. Diante da derrota processual dos requeridos, estes devem arcar com o pagamento dos encargos correspondentes, à luz do que dispõe o art. 85, caput, do CPC.
7. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.